Tribunal: TJMT
Processo: 0005414-91.2019.8.11.0046
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005414-91.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ADRIANO DE ABREU (APELADO), PAULO ADRIANO DE ABREU - CPF: 012.431.381-73 (APELANTE), LINDERSON APARECIDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 003.720.781-41 (VÍTIMA), ERMY GONCALVES MOURA - CPF: 234.360.692-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO. VALOR DOS BENS INFERIOR AO
SALÁRIO MÍNIMO
. PRIMARIEDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
Caso em exame:
Recurso de
Apelação
C
riminal interpost
o
contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Comodoro
(
MT
)
, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), com regime inicial aberto.

II.
Questões em Discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado; e (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação exclusiva da pena de multa, com eventual reconhecimento da prescrição.

III. R
azões de Decidir:

1.
A incidência da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do CP,
exige
a primariedade do agente e o pequeno valor da
res furtiva
, ambos presentes no caso concreto — os bens foram
avaliados em R$ 850,00, valor inferior ao
salário mínimo
da época (R$ 998,00).

2.
A jurisprudência do STJ permite ao juiz, mediante fundamentação, optar por qualquer das alternativas legais do art. 155, § 2º, do CP. Considerando a conduta oportunista do réu e o fato de as vítimas serem conhecidas, é legítima a substituição da pena de reclusão por detenção, afastando-se a aplicação exclusiva da multa.

3.
Reconhecida a causa especial de diminuição de pena, a pena privativa de liberdade é convertida de reclusão para detenção, mantendo-se o
quantum
original (1 ano) e os 10 dias-multa, sem aplicação exclusiva da sanção pecuniária.

4.
A alteração do regime de pena não permite o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 114, I, do Código Penal.

IV.
Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É cabível o reconhecimento do furto privilegiado quando presentes a primariedade do réu e o pequeno valor da
res furtiva
.
2.
A escolha entre as alternativas previstas no art. 155, § 2º, do Código Penal
,
compete ao julgador, que deve fundamentar sua opção com base nas circunstâncias do caso concreto.
3.
A substituição da pena de reclusão por detenção, com manutenção da pena restritiva de direitos, impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 114, I; 155, § 2º; 44, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 726.958/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.05.2022,
DJe
31.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
Criminal
interposto
por
PAULO ADRIANO DE ABREU

contra sentença prolatada pelo Juízo da

2ª
Vara da Comarca de
Comodoro

(
MT
)

que
julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática do
crime previsto no
art.

155,
caput
, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Irresignada, a defesa
pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal (furto privilegiado) em favor do apelante, com a consequente aplicação, exclusivamente, da sanção de multa
.
Consequentemente,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 114, inciso I, do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a referida causa de diminuição da pena em favor do réu (Id. 319264909).

O parecer da Procuradoria-Geral d
a
Justiça
, de lavra do d. Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,

opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do
CP
(Id. 322706893).

É o relatório.

V

O

T

O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de agosto de 2019, às

14h30min, em uma residência localizada na Rua dos Mogno, s/n, bairro São Francisco,

nesta cidade de Comodoro/MT, PAULO ADRIANO DE ABREU, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em

um aparelho celular Samsung, modelo J7, e uma bicicleta, pertencentes às vítimas
Ermy

Gonçalves Moura e
Linderson
Aparecido Lima de Oliveira, respectivamente.

Apurou-se que, na data dos fatos, as vítimas encontravam-se reunidas no

local em questão, em confraternização com terceiros, quando, em dado momento,

adentraram o interior da residência, de forma que o denunciado, que lá já estava,

aproveitou para subtrair os bens supracitados, evadindo-se logo em seguida. Após

diligências, a
res furtiva
foi encontrada em posse do denunciado
(Id. 319264850)
.

Na sentença, o Juízo
de origem
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa

(Id.
319264904
).

Inconformad
a
,
a
defesa
interpôs recurso
pleiteando
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal (furto privilegiado) em favor do apelante
.

Passo
à
análise.

a)
Do pleito de apli
cação da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal:

Nesse ponto, a defesa
argumenta que o réu preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento do privilégio: é primário e o valor dos bens subtraídos – um aparelho celular avaliado em R$ 670,00 e uma bicicleta estimada em R$ 150,00 – totaliza R$ 820,00, quantia inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 998,00 em agosto de 2019).

Além disso, destaca-se que os objetos foram recuperados, o que afastaria eventual prejuízo às vítimas. Diante disso,
sustenta
que a conduta do réu se amolda integralmente à previsão do §

2º do art. 155
,
do
CP
, sendo,
portanto
,
necessário
o reconhecimento da minorante
.

Assiste razão à defesa.

A normativa assim dispõe:

Art. 155

(...) § 2º
, CP:
Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

No caso
dos autos
, o acusado é primário
e os objetos subtraídos foram avaliados em R$ 850,00
(
oitocentos e cinquenta
reais),
conforme Auto de Avaliação (Id.
319264850
)
.

Não obstante o reconhecimento do privilégio em favor do réu, o STJ se posicionou no sentido de que
cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente
(...)

(
AgRg
no HC n. 726.958/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022)
.

No caso dos autos, verifico que o delito foi praticado de forma oportunista e em desfavor de pessoas conhecidas do réu, tendo se
aproveitado do momento em que os moradores
entraram

n
a residência para permanecer sozinho na área externa do imóvel e, nesse contexto, subtrair os bens — circunstâncias que devem ser levadas em consideração na escolha entre as possibilidades previstas no art. 155, § 2º,
do CP
.

Portanto
, concluo
que a substituição da
pena de reclusão pela de detenção
atende, de forma suficiente
,
a finalidade da pena
imposta ao recorrente.

Assim
, reconheço a incidência da causa de diminuição de pena do furto privilegiado e, consequentemente, substituo a pena de
1 (um
)
ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixada na sentença pela pena de
1 (um
)
ano

de detenção e 10 (dez) dias-multa, nos termos 155, § 2º, do
CP
.

Em razão da não substituição da pena pela sanção de multa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento da prescrição,
nos termos do art. 114,
inc.
I, do
CP.

Com

essas
considerações
, em
consonância
com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Paulo Adriano de Abreu
, reconhecendo a incidência
do privilégio
previst
o
no art. 155, § 2º, do
CP
,

nos termos acima delineados.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um)
salário mínimo
, nos termos do art. 44, § 2º, do C
P
, nos mesmos moldes fixados na sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025